Tribunal: TJPA
Processo: 0725665-24.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0725665-24.2016.8.14.0301

APELANTE: RICARDO FREITAS SEVERINO, FERNANDO FREITAS SEVERINO

APELADO: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0725665-24.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTES/EMBARGADOS: RICARDO FREITAS SEVERINO e FERNANDO FREITAS SEVERINO

ADVOGADO: BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381

EMBARGADO/EMBARGANTE: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

ADVOGADO: ROSANA T. TOCANTINS SILVA – OAB/PA 7.369

RELATOR: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. JULGAMENTO COM BASE EM FATOS REFERENTES A SITUAÇÃO DE TERCEIROS DIVERSOS DAS PARTES DO PROCESSO. NULIDADE DA PROVA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA INDENIZAÇÃO. NÃO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES APONTADAS.

1.Julgamento extra petita. Inexistência. Há pedido expresso dos embargados em sua petição inicial;

2.Julgamento com base em “fatos de terceiros”. Todas as provas dos autos foram valoradas adequadamente, com base no livre convencimento motivado (STJ - AgInt no AREsp 2207695/RS);

3.Nulidade da prova. Apelantes/embargados foram vítimas dos atos do embargante, também terceiros relacionados a esses, mencionados no art. 558 do CC, o qual autoriza que fatos contra terceiros pudesse motivar a revogação;

4. Fixação de parâmetros para indenização. Há pedido expresso para condenação em indenização pelas cotas a ser apurada em sede de liquidação, com base no art. 322, § 2º do CPC;

5. A sucumbência engloba, além dos honorários de advogado, o valor das custas processuais;

6. Os autores/apelantes/embargantes em seu recurso de apelação requereram a inversão do ônus sucumbencial, tendo a Turma reformado a sentença
in totum
e invertido o ônus sucumbencial, portanto, com a inversão do ônus sucumbencial, fazem jus aos honorários advocatícios fixados por equidade na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES opostos por ALEXANDRE FREITAS SEVERINO, FERNANDO FREITAS SEVERINO e RICARDO FREITAS SEVERINO em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, que deu provimento ao recurso de apelação (id. 14180413).

Em suas razões recursais (Id 14431265), o embargante ALEXANDRE FREITAS SEVERINO sustenta, em breve resumo, o seguinte: julgamento extra petita; julgamento com base em fatos referentes a situação de terceiros diversos das partes do processo; nulidade da prova, considerando que as provas se referem a depoimentos com evidente comprometimento de interesse; fixação de parâmetros para indenização.

Devidamente intimadas, as partes embargadas, por ato ordinatório (id. 14437322), apresentaram contrarrazões aos embargos (id. 14626457), destacando, no mérito, a inexistência de omissão.

Em suas razões recursais (Id 14430803), os embargantes FERNANDO FREITAS SEVERINO e RICARDO FREITAS SEVERINO sustentam que o acórdão foi omisso em relação ao não arbitramento dos honorários sucumbenciais, mesmo com a inversão do ônus de sucumbência.

Devidamente intimada, por ato ordinatório (id. 14437322), a parte embargada ALEXANDRE FREITAS SEVERINO não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 15271821.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento de Sessão Ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento

Ambos os embargos de declaração serão julgados conjuntamente por fins de celeridade e economia processual.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Passo a analisar s embargos de declaração opostos por ALEXANDRE FREITAS SEVERINO, e, entendo que são insubsistentes, não havendo omissões na decisão embargada.

Com relação às supostas omissões quanto a julgamento extra petita, não assiste razão ao embargante.

Como o próprio embargante reconhece em suas razões recursais, a revogação das doações tem o condão de levar as partes ao
status quo
inicial, ou seja, possui efeitos
ex tunc
. Todavia, no presente caso, pela impossibilidade de devolução direta do bem, resolveu-se por indenizá-las, havendo pedido expresso dos embargados nesse sentido em sua petição inicial no Id 8132374, conforme item 4.3, III, bem como no próprio recurso de Apelação Id. 8132815.

Quanto ao julgamento com base em “fatos de terceiros”, igualmente não assiste razão ao embargante. Todas as provas dos autos foram valoradas adequadamente, com base no livre convencimento motivado (STJ - AgInt no AREsp 2207695/RS), o que representa mero inconformismo do embargante quanto às conclusões da Turma, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ademais, inexistem provas nulas na fundamentação no acórdão embargado, visto que não só os embargados foram vítimas dos atos do embargante, também terceiros relacionados a esses, mencionados no art. 558 do CC, o qual autoriza que fatos contra terceiros pudessem motivar a revogação, sendo assim, não procede a alegação de que terceiros devessem ser partes no processo, pois sequer são doadores.

Esclarece-se que a Turma analisou todos os argumentos e o conjunto probatório trazido aos autos, sopesando os argumentos das partes, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater um a um e todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de sua tese, mas observando as questões relevantes e imprescindíveis ao julgamento (STJ – REsp 1361811/RS).

Por fim, em relação à omissão quanto à fixação de critérios indenizatórios, melhor sorte não assiste ao embargante.

Como visto, há pedido expresso para condenação em indenização pelas cotas, e, com base no art. 322, §1º do CPC, se estabeleceu a desnecessidade de pedido expresso de condenação em juros legais, atualização monetária e honorários sucumbenciais, por estarem compreendidos no pedido principal, ou seja, são decorrência lógica da condenação em indenização, sendo assim, os critérios estabelecidos no acórdão respeitam os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis a espécie.

Vê-se que ao contrário do que sustenta o embargante, os balanços serão avaliados em procedimento de liquidação, mas ao embargante não há frutos a compensar, muito menos a devolver, como já consta nas razões do acórdão embargado.

Diante do exposto, resta cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante, estando devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém qualquer omissão apontada passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos de ALEXANDRE FREITAS SEVERINO.

Quanto aos embargos de FERNANDO FREITAS SEVERINO e RICARDO FREITAS SEVERINO, também inexiste a omissão apontada.

Consta no pedido do recurso de apelação
a inversão do ônus sucumbenciais.
(Pág. 1.126, ID. 8132815).

A reforma
in totum
do acórdão ou da sentença acarreta a inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto (STJ - REsp 1.129.830/SC)

A Turma ao julgar o recurso de apelação, conheceu e deu provimento ao recurso dos Embargantes,
com a inversão do ônus de sucumbência.
(Pág. 1.292, ID. 12811354).

A sucumbência engloba, além dos honorários de advogado, o valor das custas processuais.

No caso, o Juízo de piso, julgou improcedente o pedido e condenou os autores/embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado por equidade nos critérios previstos nos incisos I e IV do parágrafo 2º c/c parágrafo 8º do artigo 85 do CPC em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Seguindo essa linha de raciocínio, com a inversão do ônus sucumbencial, resta claro que os embargantes fazem jus aos honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos de embargos de declaração e REJEITO-OS, nos termos dos comandos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/09/2023